Tribunal: TJES
Processo: 5008302-16.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), mediante golpes de facão motivados por discussão fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por omissão quanto à tese de ausência de dolo; (ii) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iii) verificar se cabe a desclassificação para lesão corporal ou reconhecimento de legítima defesa nesta fase; (iv) avaliar a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por ausência de enfrentamento da tese de desclassificação não prospera, pois o magistrado, ao fundamentar a pronúncia na materialidade e indícios de autoria, cumpre o art. 413 do CPP, sendo vedado o exame exauriente do elemento subjetivo para evitar excesso de linguagem. 4. A materialidade está comprovada pelo laudo de atendimento médico e relatório de evolução cirúrgica, enquanto os indícios de autoria repousam nos depoimentos da vítima e testemunhas que apontam o réu como autor dos golpes. 5. A absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal exigem prova cabal e inequívoca, o que não ocorre no caso, devendo a incerteza sobre o
animus necandi
ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, uma vez que há relatos de ataque motivado por desavença banal e surpresa no domicílio da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, não sendo nula a decisão que remete a análise profunda do dolo ao Conselho de Sentença.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando houver manifesta improcedência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX. CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II. CPP, art. 413; art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 3.068.603/SP, STJ, HC n. 1.036.835/RJ, STJ, HC 160.111/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008302-16.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSNI DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
O
sni da
S
ilva
R
ibeiro
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II eIV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 03 de março de 2018, por volta das 17h40min, no "Bar do Ceará", localizado no Bairro Litorâneo, em São Mateus/ES, o Recorrente, imbuído de
animus necandi
, tentou ceifar a vida de
Acenildo Camara da Silva
. Segundo a exordial, o crime foi motivado por uma discussão banal anterior relacionada ao pagamento de uma conta no estabelecimento, configurando a futilidade. Consta, ainda, que o acusado surpreendeu a vítima, dificultando-lhe qualquer possibilidade de defesa.

O recorrente pugnou, preliminarmente, pela
nulidade da decisão de pronúncia
, ao afirmar que a tese apresentada em memoriais, acerca da inexistência de comprovação do
animus necandi
, não foi enfrentada pelo MMº Juiz por ocasião da pronúncia.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o magistrado de origem cumpriu rigorosamente os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal
. A decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica, é um juízo de prelibação, e não de certeza. Nela, não se exige a certeza, bastando a convicção acerca da existência do crime e indícios de quem seja o seu autor.

A alegação de que o magistrado foi omisso quanto à tese de ausência de dolo de matar não prospera. O enfrentamento exauriente do elemento subjetivo do tipo (o querer matar) nesta fase processual é, inclusive, vedado pela jurisprudência, a fim de evitar o chamado
excesso de linguagem
e a consequente nulidade por invasão da competência do Tribunal do Júri.

O dever de motivar as decisões judiciais (Art. 93, IX, CF) não impõe ao juiz a obrigação de responder, um a um, todos os argumentos defensivos, desde que indique os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão. No caso em tela, ao apontar a materialidade e os indícios de autoria, o magistrado automaticamente remete a discussão sobre a intenção do agente ao seu juiz natural:
o jurado leigo
.

Ademais, vige no sistema das nulidades o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Não há prejuízo demonstrado, uma vez que a tese de desclassificação poderá ser plenamente exercida em Plenário, com a devida valoração probatória pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, o recorrente requer a impronúncia do acusado por ausência de indícios de autoria e materialidade, a desclassificação para o crime de lesão corporal (ausência de dolo de matar) ou o reconhecimento da legítima defesa.

As teses não merecem prosperar
.

Grande parte das irresignações do recorrente cingem-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à impronúncia ou à absolvição sumária.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

Há nos autos laudo de atendimento médico que descreve lesões compatíveis com a agressão narrada, bem como o Relatório de Evolução, acostado, emitido pelo médico responsável pela cirurgia realizada na vítima em razão dos golpes sofridos.

As testemunhas ouvidas em juízo, inclusive a vítima,
confirmaram que foi o recorrente o
autor dos golpes de facão
.

Relataram também
que o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima por não aceitar que a esposa de Acenildo cuidasse da filha do réu, a pedido da ex-companheira Ingrid, o que caracteriza, em tese, o motivo fútil.

Relataram,
ainda, que esta teria sido surpreendida pelo acusado em sua própria casa, durante a madrugada, sendo golpeada em regiões letais, o que caracteriza, em tese,
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio tentado, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando
manifestamente improcedentes ou descabidas
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.